Tribunal: STJ
Processo: 1008760-25.2023.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941045 - SP(2025/0181665-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSE LOURENCO NEVES NETO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: BERENICE TURRI NEVES NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RODRIGO TURRI NEVES - SP277346
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA
: LIA SANTANA ROLIM - SP306564
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e 932,
III, do
compete à parte agravante infirmar, especificamente, os
CPC/2015,
fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge
contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c3bb6dff-01be-4769-a380-3e2dbf9973e6

Documento eletrônico VDA54914258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c3bb6dff-01be-4769-a380-3e2dbf9973e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941045 - SP (2025/0181665-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSE LOURENCO NEVES NETO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: BERENICE TURRI NEVES NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RODRIGO TURRI NEVES - SP277346
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA : LIA SANTANA ROLIM - SP306564
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e 932,
III, do
compete à parte agravante infirmar, especificamente, os
CPC/2015,
fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do recurso
especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos
eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo ESPÓLIO DE JOSÉ
LOURENÇO NEVES NETO contra decisão da Presidência desta Corte de Justiça,
proferida às e-STJ fls. 724/725, que não conheceu do agravo em recurso especial, visto que
a parte agravante deixou de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão
agravada, abstendo-se de atacar a ausência de afronta ao
do CPC, a aplicação da
art. 1.022
Súmula 7 do STJ, a inexistência de julgamento como válido de ato de governo local
contestado em face de lei federal e a deficiência de cotejo analítico.
Sustenta a parte agravante que demonstrou, nas razões do recurso
especial, a violação dos dos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil,
Documento eletrônico VDA53091701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:19
Código de Controle do Documento: 7874132c-c017-4e58-b22a-3b8fef3e4520

visto que o Tribunal de origem deixou de "enfrentar os argumentos relativos aos princípios
da fidelidade ao título e da coisa julgada, previstos no
§ 4o, do CPC" (e-STJ fl.
art. 509,
732).
Alega, ainda, que a pretensão não demanda o reexame do conjunto
fático probatório produzido nos autos, cingindo-se a controvérsia a "uma questão de direito
que se refere à interpretação e aplicação de normas processuais e constitucionais, e não de
reexame de fatos" (e-STJ fl. 733).
Quanto ao ato de governo local versus norma federal, afirma que "a
insurgência se deu justamente contra ato administrativo local que afronta preceito federal, e
precedentes do STJ quanto à matéria de ordem pública do Princípio da Fidelidade do Titulo
Executivo Judicial, o que legitima a via do Recurso Especial (art. 105, III, “a”, CF)".
Defende que "a questão da deficiência de cotejo analítico também foi
superada no recurso especial, uma vez que a argumentação se deu com base em violação de
lei federal, e não em divergência jurisprudencial que exigiria a demonstração analítica de
acórdãos paradigmas" (e-STJ fl. 734).
Por fim, noticia que o Município de Guarulhos iniciou o Processo
Administrativo n. 1.283/2025, para contratar o Plano Municipal de Redução de Riscos, o
que impactará diretamente o objeto da presente ação civil pública, em face de cumprimento
de sentença.
À e-STJ fl. 771, determinei a intimação do Município de Guarulhos e
o Ministério Público do Estado de São Paulo, para que se manifestem, no prazo de 15
(quinze) dias, sobre as alegações do ora agravante, notadamente acerca de eventual perda
de objeto da ação civil pública.
Requer, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou a
submissão do feito ao Órgão colegiado.
Impugnação do Ministério Público às e-STJ fls. 779/783. Petição
apresentada pelo Munícipio de Guarulhos às e-STJ fls. 784.787.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos por Berenice
Turri Neves Neto (e outros) em face da Prefeitura Municipal de Guarulhos, pleiteando que
o ente público municipal se abstenha de promover a desocupação e demolição do imóvel
Documento eletrônico VDA53091701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:19
Código de Controle do Documento: 7874132c-c017-4e58-b22a-3b8fef3e4520

descrito na inicial, uma vez que, segundo afirmam, o bem não estaria inserido na área de
risco indicada na ação civil pública n. 1028985-76.2017.8.26.0224, ora em fase de
cumprimento provisório de sentença n. 0010983-36.2021.8.26.0224, ajuizada pelo
Ministério Público em face do Município.
Às e-STJ fls. o agravante JOSÉ LOURENÇO NEVES NETO -
ESPÓLIO noticia que o Município de Guarulhos iniciou o Processo Administrativo n. 1.283
/2025, para contratar o Plano Municipal de Redução de Riscos, o que impactará
diretamente o objeto da presente ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença.
Intimados a se manifestar, o Município de Guarulhos e o Ministério
Público do Estado de São Paulo discordaram da decretação de perda de objeto da ação civil
pública, afirmando que permanece o interesse processual na demanda.
Dito isso, tenho que o inconformismo sob exame não merece
prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
decisum atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que a parte deve infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles, de
acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e no
III, do
art. 932,
CPC/2015.
Na hipótese dos autos, o agravante não atacou, de forma expressa e
clara, os fundamentos do juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de origem,
que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: a) ausência de afronta a
dispositivo legal; b) aplicação da Súmula 7 do STJ; c) ausência de julgamento como válido
de ato de governo local contestado em face de lei federal, e e) deficiência de cotejo
analítico.
No presente agravo interno, objetivando suprir a deficiência que
impediu o conhecimento do agravo em recurso especial, o agravante limita-se a tecer
alegações genéricas a respeito da admissibilidade do apelo nobre, afirmando, no que
interessa (e-STJ fls. 732/734):
Da Afronta ao
do CPC e da Omissão do Tribunal a “quo”: O Recurso
Art. 1.022
Especial originalmente interposto buscou demonstrar a omissão do Tribunal de
origem em enfrentar os argumentos relativos aos princípios da fidelidade ao
título e da coisa julgada, previstos no
§ 4o, do CPC. O Tribunal a “quo”
art. 509,
limitou-se a afirmar que a parte recorrente não demonstrou omissão, contradição
ou obscuridade, contudo, deixou de analisar especificamente a questão central da
Documento eletrônico VDA53091701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:19
Código de Controle do Documento: 7874132c-c017-4e58-b22a-3b8fef3e4520

execução que extrapola os limites fixados na sentença. A omissão é flagrante,
configurando violação aos artigos 489, II, § 1o, inciso IV, e 1.022, II, do Código
de Processo Civil.
Da Não Incidência da
O Agravo em Recurso Especial não busca
Súmula 7/STJ:
a reanálise de fatos e provas. Pelo contrário, a discussão se pauta na omissão do
Tribunal a “quo” em enfrentar a violação aos princípios da fidelidade ao título e
da coisa julgada, que se manifesta na inclusão indevida da Avenida Salgado
Filho no escopo da demolição, sem que tal área estivesse expressamente descrita
no título executivo judicial (Inicial do Ministério Público, Sentença e Acórdão
do TJ-SP). Trata-se de uma questão de direito que se refere à interpretação e
aplicação de normas processuais e constitucionais, e não de reexame de fatos.
Quanto ao ato de governo local versus norma federal: a insurgência se deu
justamente contra ato administrativo local que afronta preceito federal, e
precedentes do STJ quanto a matéria de ordem pública do Princípio da
Fidelidade do Titulo Executivo Judicial, o que legitima a via do Recurso
Especial (art. 105, III, “a”, CF), pois o título executivo judicial descreve como
área objeto da lide rua Querência do Norte com a rua Parnair e o agravante luta
pela posse na Av. Salgado Filho.
Da Impugnação Específica dos Fundamentos: Diferentemente do que afirma a
decisão agravada, a parte Agravante impugnou especificamente os fundamentos,
conforme demonstrado no próprio Recurso Especial e agora neste Agravo
Interno. A argumentação se centrou na não observância dos princípios da
fidelidade ao título e da coisa julgada, que são matérias de direito federal. Além
disso, a relevância do tema foi exaustivamente demonstrada, com base no
§ 3o, V e VI, da Constituição Federal, por envolver várias pessoas
art. 105,
hipossuficientes e menores que deveriam ter sido tutelados pelo Estado, bem
como questões de interesse social, jurídico e político.
Da Relevância da Questão Federal: O respeitável Acórdão deve ser reformado
tendo em vista a flagrante violação aos artigos 489, II, §1o, inciso IV e 1.022, II
do Código de Processo Civil, além de não observar os princípios da fidelidade ao
título e da coisa julgada, previstos no artigo 509 § 4o do Código de Processo
Civil pelo qual se veda em sede de liquidação de sentença rediscutir a lide ou
alterar os elementos da condenação.
Do Cotejo Analítico: A questão da deficiência de cotejo analítico também foi
superada no recurso especial, uma vez que a argumentação se deu com base em
violação de lei federal, e não em divergência jurisprudencial que exigiria a
demonstração analítica de acórdãos paradigmas.
Sem ingressar no exame da legitimidade do argumento ora
apresentado pela parte agravante, é certo que, conforme a jurisprudência desta Corte, a
impugnação tardia dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, apenas
em sede de agravo interno, configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão
consumativa.
Documento eletrônico VDA53091701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:19
Código de Controle do Documento: 7874132c-c017-4e58-b22a-3b8fef3e4520

A propósito, colho os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO
TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da Corte de
origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do agravo, nos termos
dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação
CPC/2015
dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial - somente quando da interposição do agravo interno -, além de
caracterizar indevida inovação recursal, não afasta o vício verificado no AREsp,
porquanto operada a preclusão consumativa. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
AREsp 1894704/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
14/03/2022,
18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 1.021,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se, no caso em comento, que a parte agravante não atacou no Agravo
em Recurso Especial, de forma específica, os fundamentos utilizados pela
decisão que inadmitiu o Recurso Especial: "ausência de indicação de artigo de lei
federal violado -
e Súmula 111" (fl. 495, e-STJ).
Súmula 284/STF
4. Assim, são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
5. Ressalte-se que a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de Agravo
Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação
do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1799837/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe 1o/07/2021).
10/05/2021,
Documento eletrônico VDA53091701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:19
Código de Controle do Documento: 7874132c-c017-4e58-b22a-3b8fef3e4520

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO Ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:19
Código de Controle do Documento: 7874132c-c017-4e58-b22a-3b8fef3e4520

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.045 / SP
Número Registro: 2025/0181665-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00109833620218260224 00336678720008260224 10087602520238260224 10289857620178260224
109833620218260224 10983362021826022400336678720008260224 336678720008260224
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE LOURENCO NEVES NETO - ESPÓLIO
REPR. POR
: BERENICE TURRI NEVES NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RODRIGO TURRI NEVES - SP277346
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA : LIA SANTANA ROLIM - SP306564
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA - SEGURANÇA EM EDIFICAÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSE LOURENCO NEVES NETO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: BERENICE TURRI NEVES NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RODRIGO TURRI NEVES - SP277346
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA : LIA SANTANA ROLIM - SP306564
Documento eletrônico VDA54843667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:08
Código de Controle do Documento: ef4b3bff-0771-4bb6-923a-233117559e0f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:08
Código de Controle do Documento: ef4b3bff-0771-4bb6-923a-233117559e0f